Tribunal: TJSP
Processo: 0015413-14.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015413-14.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSE ALVES GUIMARÃES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao agravo interposto por
JOSÉ ALVES GUIMARÃES para progredi-lo ao regime aberto de cumprimento de pena,
devendo o MM. Juízo a quo especificar as condições legais. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015413-14.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/4
VOTO No 26.196 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015413-14.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: JOSÉ ALVES GUIMARÃES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime aberto. Admissibilidade. Agravado
que preenche todos os requisitos dispostos no artigo 112 da Lei de Execução
Penal.

Vistos.
JOSÉ ALVES GUIMARÃES inconformado com a r. decisão (fls.36/37) do
MM. Juízo do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime aberto, agrava, sustentando que preenche os
requisitos legais para a obtenção da benesse pleiteada.
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada (fls.
26), por seu provimento, foi o parecer ministerial (fls.42/45).
É o relatório.
O presente recurso comporta provimento.
Trata-se de sentenciado que desconta pena de 07 anos de reclusão, em
regime semiaberto, pela prática do crime de atentado violento ao pudor. Iniciou o
cumprimento da reprimenda no dia 11 de julho de 2018, cujo término está previsto
para o dia 10 de julho de 2025, tendo descontado mais de 1/6 de suas penas (fls. 31).
Ademais, ostenta bom comportamento carcerário atestado por diretores
do estabelecimento prisional (fls. 30).
Não obstante, teve indeferido o pedido de progressão ao regime aberto,
em virtude da longa pena a cumprir e da gravidade em abstrato do delito perpetrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015413-14.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/4
Sem razão, contudo.
Com efeito, ainda que possa o magistrado valer-se de circunstâncias
fáticas da execução do condenado para fundamentar sua decisão, no sentido de estar
ou não implementado o requisito de ordem subjetiva (mais amplo e que demanda
análise casuística de circunstâncias pessoais), não se observa lastro suficiente para
atestar que o agravante não alcança os critérios subjetivos necessários.
No mais, vale destacar que a gravidade do delito praticado pelo
agravante não constitui óbice à concessão da benesse, porquanto se assim fosse
haveria um verdadeiro bis in idem.
Do mesmo logo, a longa pena a cumprir não justifica a negativa na
concessão de benefícios prisionais, quando preenchidos os requisitos previstos em
lei.
Diante disto fica demonstrado que o recorrente preenche o requisito
subjetivo para usufruir da progressão almejada.
Observa-se, ainda, que o reeducando, durante o tempo que passou no
sistema prisional não cometeu qualquer falta disciplinar e sempre se engajou em
atividades laborativas e profissionalizantes, tudo a demonstrar seu empenho na
absorção da terapêutica penal (fls. 32).
Destarte, diante do preenchimento do requisito objetivo, do bom
comportamento carcerário e dos elementos positivos constantes no boletim
informativo, de rigor a concessão da benesse.
Assim, à falta de demonstração concreta em contrário, entende-se que o
agravante reúne condições para o deferimento da progressão ao regime aberto.
Nesse sentido lúcido parecer da douta Procuradoria de Justiça: “(...) o
longo prazo que ainda resta para resgatar integralmente a reprimenda e a natureza do
delito não podem obstar, por si só, a concessão do regime prisional mais brando
(aberto), sob pena de tolher todo e qualquer estímulo ao esforço de ressocialização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015413-14.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/4
realizado pelo sentenciado para fazer jus ao seu anseio de retornar ao pleno convívio
social. E, por óbvio, caso venha a manter comportamento incompatível com o benefício
concedido, ele poderá ser punido com a regressão de regime” .
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade efetiva e
determinada de não tornar a delinquir.
Anota-se, por oportuno, sábia ponderação do Des. Pires Neto:
“Não é tarefa do juiz da execução esforçar-se para manter o
sentenciado em regime mais rigoroso quando a lei, ainda que
afrouxada pela benevolência do legislador, autoriza a
transferência para regime mais favorável” (TJSP Agravo em
Execução no 0439891-17.2010.8.26.0000; j. 10/01/2011).
Assim, a promoção do agravante ao regime aberto encontra-se em
consonância com o princípio ressocializador da pena, mormente diante da
necessidade de sua gradual reintegração ao convívio social.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo interposto por JOSÉ
ALVES GUIMARÃES para progredi-lo ao regime aberto de cumprimento de pena,
devendo o MM. Juízo a quo especificar as condições legais.
ALEX ZILENOVSKI Relator